Tribunal: TJES
Processo: 5004760-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004760-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ COVRE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004760-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ COVRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, ES, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante, em síntese, requer a reforma da decisão para que o Município junte aos autos a relação de controle de horário e descrição funcional entre 1983 e 2012, o valor do piso salarial da classe inicial do nível superior do magistério, tabelas salariais, registros funcionais, fichas financeiras e contracheques de todo o período.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O Município não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.
Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 17 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004760-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ COVRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, ES, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O

agravante,
em síntese, requer
a reforma da decisão para que o Município junte aos autos a relação de controle de horário e descrição funcional entre 1983 e 2012, o valor do piso salarial da classe inicial do nível superior do magistério, tabelas salariais, registros funcionais, fichas financeiras e contracheques de todo o período.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, entendo que a pretensão do agravante deva
prosperar
. Explico.

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC,
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
.

Nesse passo,
diante da extensa documentação pretendida, decerto o Município possui
melhores condições para apresentá-la,
não sendo crível
pretender que o
servidor
formule requerimento em todos os setores da administração pública e passe por todo o procedimento burocrático para obter a documentação desejada.

Sendo assim, haja vista a facilidade de o Município apresentar todo o histórico funcional do servidor, entendo que o recurso merece provimento.

Com base no exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o agravado apresente o histórico funcional do agravante, bem como os demais documentos pretendidos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. MAIOR FACILIDADE DE O MUNICÍPIO APRESENTAR A FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR/AGRAVANTE E DEMAIS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1.

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC,
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
.
2.

Nesse passo,
diante da extensa documentação pretendida, decerto o Município possui
melhores condições para apresentá-la,
não sendo crível
pretender que o
servidor
formule requerimento em todos os setores da administração pública e passe por todo o procedimento burocrático para obter a documentação desejada.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.